Tribunal: TJDFT
Processo: 0744985-32.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VOO INTERNACIONAL. EXTRAVIO. DEFINITIVO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONVENÇÃO. MONTREAL. VARSÓVIA. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. QUANTUM. LIMITE. 1000 DES – DIREITOS ESPECIAIS DE SAQUE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela autora em que requer a condenação da empresa ré a indenizá-la pelo dano material suportado, em razão do extravio definitivo de bagagem, no valor máximo estabelecido nas Convenções Internacionais correspondente a 1.000 (um mil) direitos especiais de saque- DES, bem como postula a majoração do valor arbitrado, a título de dano moral.
3. Cinge-se a controvérsia ao valor de indenização relativo ao extravio de bagagem definitivo em viagem internacional.
4. A relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes qualifica-se como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais - Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral.
5. De acordo com art. 22 da Convenção de Montreal, e do art. 17 da Resolução no 400 da ANAC, de 13/12/2016, a responsabilidade objetiva das companhias aéreas em caso de destruição, perda, avaria ou atraso no transporte de bagagem limita-se a 1.000 (um mil) Direitos Especiais de Saque (DES) por passageiro, salvo declaração especial do valor da bagagem em montante superior.
6. Para limitar eventual valor de indenização é ônus da transportadora exigir a declaração do valor da bagagem. Não o fazendo, e diante da verossimilhança das alegações do passageiro, aplica-se a teoria da redução do módulo da prova, em que se presume verdadeiro o rol dos pertences apresentado pelo consumidor, se compatível com o que ordinariamente é embarcado, em viagens dessa natureza (Acórdão n.1113001, 07063423920188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/07/2018).
7. Na presente demanda, o extravio da bagagem restou devidamente demonstrado e, portanto, configurada a falha na prestação de serviço a ensejar indenização, nos moldes do art. 22 da Convenção de Montreal, independentemente da comprovação, por parte da autora, ora recorrente, das compras realizadas a fim de adquirir itens de primeira necessidade em viagem.
8. Com efeito, a indenização deve abarcar os danos materiais e morais em virtude do definitivo extravio de bagagem na ida, ou seja, pela perda de itens de forma definitiva, e não por aqueles que o passageiro precisou adquirir em razão do aludido extravio.
9. No caso em exame, dada a dificuldade de produção de prova conclusiva em relação aos objetos efetivamente perdidos, e diante da verossimilhança das alegações da autora, e, ainda, por se tratar de médica em viagem a Viena, para participação de um Congresso, deve ser observado o teto indenizatório estabelecido na Convenção de Montreal e demais acordos internacionais.
10. Importante notar que a convenção internacional também se aplica aos danos morais, de modo que o limite da indenização, a esse título e a título de danos materiais, deve obedecer ao limite de 1000 DES. Precedentes. (Proc. 0731291-30, Primeira Turma Recursal, Rel. Soníria Rocha Campos D ́Assunção, DJe 26/02/2019).
11. Destarte, com apoio no art. 22 da Convenção de Montreal, a autora deve ser indenizada, a título de danos materiais e morais, no valor de 1000 DES – direitos especiais de saque que corresponde, atualmente, ao valor de R$ 5.900 (cinco mil e novecentos reais).
12. Sentença reformada para condenar a ré a pagar a autora a quantia de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais), a título de compensação pelos danos materiais e morais, corrigida monetariamente a partir deste arbitramento, e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido (art. 55, da Lei 9099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).